Tribunal: TJDFT
Processo: 0714908-33.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0714908-33.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: RONILDA MEIRA SA TELES DECISÃO Trata-se de recurso de apelação com pedido de liminar interposto por BANCO ITAUCARD S/A (autor), em face de sentença (Id. 26815531 – p. 1) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos dos Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos seguintes termos: “Trata-se de BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA em que a parte autora, instada a emendar a inicial, deixou de conferir integral cumprimento à determinação. O autor interpôs agravo de instrumento no 0748120-66.2020.8.07.0000 contra a decisão de ID. 75852008, contudo, conforme Acórdão de ID. 90320354, transitado em julgado em 29/04/2021 (ID. 90320354, página 12), o recurso restou improvido. Não houve posterior comprovação da notificação. Decido. O autor descumpriu o comando contido na decisão de ID no 75852008, deixando transcorrer "in albis" o prazo concedido, razão pela qual deve incidir ao caso a regra do art. 321, parágrafo único do Código de Processo Civil. Diante de todo o exposto, indefiro a petição inicial, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil e, por conseguinte, resolvo o processo, sem análise do mérito. Custas finais pelo autor. Sem honorários. Não interposta apelação, intime-se a parte ré acerca do trânsito em julgado da presente sentença, nos moldes do art. 331, § 3° do CPC. Após, dê-se baixa e arquivem-se os presentes autos.” (Id. 26815531 – p. 1) (grifo nosso) Em suas razões recursais (Id. 26815534 – pp. 1/14), o autor, ora apelante, informa que, diante da inadimplência da ré/apelada, o apelante constituiu a recorrida em mora por meio de correspondência/notificação extrajudicial enviada por correio para o endereço constante no contrato entabulado entre as partes. Sustenta que a mora da ré/devedora restou comprovada, nos termos dos artigos 2o, §2o, 3o, caput, do Decreto-Lei no 911/69. Enfatiza que o pedido principal foi devidamente formulado e a petição inicial estava acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da ação. Alega que a mora poderá ser comprovada mediante carta registrada com aviso de recebimento, não sendo obrigatório seu recebimento pelo próprio destinatário, já que a lei sequer impõe a necessidade de retorno e que, sendo omissa quanto ao tipo do retorno, também não exige a efetiva entrega. Aduz que a comunicação frustrada entre as partes não pode prejudicar o credor, que cumpriu com o requisito legal, nos termos do princípio da probidade e boa-fé. Defende a reforma da r. sentença recorrida, com o devido prosseguimento do feito de busca e apreensão, e o deferimento do pedido liminar de busca e apreensão Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, de forma que seja considerada válida a comunicação da mora, por meio de notificação extrajudicial enviada por correio para o endereço do contrato, com aviso de recebimento (Id. 26815509 – pp. 4/6) e, consequentemente, seja deferida a liminar para que seja expedido o mandado de busca e apreensão do bem móvel, e a citação da ré/apelada. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do apelo, de forma a confirmar a liminar, bem como que seja dado o devido prosseguimento do feito de busca e apreensão na origem. Preparo no Id. 26815535 e Id. 26815536. Sem contrarrazões da parte ré/apelada. É o relatório. DECIDO. Em atenção do disposto no art. 299, parágrafo único, do CPC[1], bem como ao contido no art. 87, inciso II, do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça[2], passo a análise do pedido de tutela provisória formulado pela parte autora/apelante na modalidade de tutela de urgência de natureza antecipada. A concessão da tutela provisória, fundada em urgência, depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 294 c/c 300 do CPC). Destaco, inicialmente, que o efeito suspensivo diz respeito à impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso contra ela interposto, sendo classificado, em sede doutrinária, como efeito suspensivo próprio – quando decorre de expressa previsão legal – e impróprio – quando, não havendo previsão legal, o seu deferimento depender do preenchimento de requisitos específicos a serem analisados no caso concreto, em regra. Efetivamente, a apelação é um recurso que, ordinariamente, possui efeito suspensivo automático, nos termos em que dispõe o caput do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, ressalvadas as hipóteses excepcionais, assim redigido: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Na hipótese dos autos, o recorrente objetiva a concessão de tutela de urgência recursal para que a ré/apelada seja constituída em mora e, consequentemente, seja expedido o mandado de busca e apreensão do veículo descrito na inicial, nos termos previstos na legislação de regência, observada a interpretação dada ao tema pela jurisprudência. Todavia, em que pese a argumentação do apelante, ao menos em um juízo de cognição compatível com este momento processual, não identifico plausibilidade suficiente nas alegações recursais que autorizem uma intervenção judicial na relação jurídica sub examine, vez que, em tese, a partir das informações prestadas pelos Correios (Id. 26815509 – pp. 4/6), vislumbra-se que a notificação da mora não foi entregue à requerida/recorrida em virtude do motivo “ausente”. Cabe destacar que a jurisprudência evoluiu no sentido de que caso a notificação não tenha sido entregue por motivo de mudança do devedor, esta notificação deve ser considerada válida para fins de comprovação da mora, visto que o devedor deve manter atualizado seu cadastro junto à instituição financeira, respeitando a boa-fé objetiva e/ou cláusulas contratuais neste sentido. Entretanto, no caso concreto, em princípio, não há como admitir comprovação da mora pelo simples envio da notificação extrajudicial, haja vista que esta não foi recebida pela devedora, tampouco por terceiro. Nesse contexto, embora seja possível, em princípio, afastar a cognição exauriente do juízo sentenciante para, em um juízo de cognição sumária, deferir pedido de efeito suspensivo à apelação, no presente caso concreto os argumentos deduzidos pela parte recorrente não se prestam para tanto, já que não há como identificar, de imediato, qualquer ilegalidade flagrante ou teratologia na sentença a ponto de suspender os seus efeitos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso. Preclusa esta decisão, retornem os autos para análise do mérito do recurso interposto pelo apelante. Intimem-se. [1] Art. 299, CPC. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. [2] Art. 87, RJTDFT. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) II - apreciar pedido de tutela provisória nos processos de competência originária, bem como atribuir efeito suspensivo a recurso e antecipar a tutela recursal, nos casos previstos em lei; (...) Brasília/DF, 29 de junho de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora